Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REGISTRO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA NO SENATRAM. CUMPRIDA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Em regra, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro estranho à relação processual fundamenta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC/15. Precedentes.
2. O caso concreto, entretanto, apresenta peculiaridade que justifica solução diversa. Isso porque o credor cumpriu a determinação de emenda à inicial ao juntar comprovante de comunicação de venda do veículo registrada no portal de serviços do Senatran, em que consta a informação que o comprador é o Apelado.
3. Considerando essas peculiaridades, eventual determinação de busca e apreensão do referido veículo não tem potencial de atingir direito de terceiro de boa-fé.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.